Tribunal: TJDFT
Processo: 0727838-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727838-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAVE-BR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Chave – BR Serviços de Limpeza e Conservação EIRELI – EPP contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em ação de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal (proc. 0735033-97.2017.8.07.0016), rejeitou a exceção de pré-executividade (ID no 94397372). 2. A liminar pleiteada foi indeferida e a agravante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 3. Devidamente intimada (ID no 28698376), o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 30095059). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. O mesmo entendimento é aplicável nos casos de irregularidade da representação processual. 6. A agravante foi devidamente intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 31/8/2021 (ID no 28698332). 7. O pagamento, portanto, deveria ter sido efetuado até 10/9/2021, mas isso não ocorreu (ID no 30095059), o que conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, 932, III e 1.007). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO